Tribunal: TCU
Processo: 006.078/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Isaac Cavalcante de Carvalho contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1814/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia, nesta fase processual, recurso de revisão interposto por Isaac Cavalcante de Carvalho contra o Acórdão 3690/2021-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual teve suas contas julgadas irregulares, com condenação em débito e aplicação de multa. Considerando que o recorrente se limita a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam seu exame em sede de recurso de reconsideração, recurso já utilizado pelo recorrente e que teve provimento negado por meio do Acórdão 1338/2022-TCU-Segunda Câmara ; considerando que entendimento diverso descaracterizaria a natureza excepcional e revisional do recurso de revisão, que se assemelha à ação rescisória no âmbito do processo civil; considerando que, desse modo, o recurso não atende aos requisitos específicos de admissibilidade previstos no art. 35 da Lei 8.443/1992; considerando que, de acordo com análise efetuada pela unidade técnica (peça 165), não ocorreu a prescrição, à luz dos critérios estabelecidos na Resolução-TCU 344/2022; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/92 e nos arts. 143, IV, alínea "b", e 288, do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Isaac Cavalcante de Carvalho, ante o não atendimento dos requisitos de admissibilidade; b) encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 006.078/2019-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: Processo 033.136/2023-8 (Cobrança Executiva). 1.2. Responsável: Isaac Cavalcante de Carvalho (XXX.592.005-XX). 1.3. Recorrente: Isaac Cavalcante de Carvalho (XXX.592.005-XX). 1.4. Unidade: Prefeitura Municipal de Juazeiro/BA. 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.8. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) 1.9. Representação legal: Voldi Silva Alves (39866/OAB-PE), Arno Jerke Junior (27681/OAB-DF) e outros, representando Isaac Cavalcante de Carvalho. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.